Tribunal: TCU
Processo: 005.842/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Omissão no dever de prestar contas, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE (no da TCE no sistema: 2362/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 5757/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor de Francisco Cardoso da Silva (Prefeito no período de 1o/1/2005 a 31/12/2008) e João Francismar de Carvalho Feitosa (Prefeito no período de 1o/1/2009 a 31/12/2012), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de São Raimundo das Mangabeiras (MA), no âmbito do Fundo Nacional de Assistência Social, exercício de 2008; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre 17/11/2009 (ciência, pelo Município, do Ofício 6511/DEFNAS/SNASMDS, que assinalou prazo para regularização da prestação de contas, peça 10) e 30/10/2014 (emissão da Nota Técnica 8379/2014/ CPCRFF/CGPC/DEFNAS, opinando pela notificação do Município quanto à apresentação da prestação de contas e da certidão de ação de improbidade, peça 11); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 56-58) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 59), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. 1. Processo TC- Processo 005.842/2025-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisco Cardoso da Silva (XXX.321.213-XX); João Francismar de Carvalho Feitosa (XXX.686.773-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de São Raimundo das Mangabeiras (MA). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.